Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-12.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação revisional - Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Inexistência de abusividade em relação aos juros remuneratórios e ao sistema de amortização. Aplicação do CDC - Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação revisional - Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Inexistência de abusividade em relação aos juros remuneratórios e ao sistema de amortização. Aplicação do CDC - Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano -Cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa. Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios limitados ao fixado contratualmente com juros moratórios e multa contratual prevista em 2%. Limitação dos juros moratórios em 1% ao mês. Hipótese em que o contrato entabulado entre as partes já prevê que, em caso de mora, incidirá multa moratória de 2% do saldo devedor - Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.